Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718163-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, chamou o feito à ordem para refutar a alegação de ilegitimidade passiva e reabrir o prazo para oferta de embargos à monitória. Em suas razões recursais (ID 58722555), o requerido sustenta, em singela síntese, que ao ajuizar ação monitória com documentos anexos à inicial completamente equivocados, tratando-se de pessoa diversa ao ora recorrente, não é lícito ao d. Juízo monocrático permitir a indexação posterior de documentos que fazem menção ao réu agravante, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com a condenação do autor agravado nos ônus sucumbenciais. Afirma que “está documentalmente comprovado que o Banco do Brasil está cobrando duas vezes a mesma dívida, sendo uma no processo de origem, a saber, a ação monitória 0704177-54.2024.8.07.0001, e outra na nova ação monitória, distribuída no último dia 29/04/2024, sob o n. 0716725- 14.2024.8.07.0001.” Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma para que a ação monitória seja extinta, sem resolução de mérito. Preparo recolhido (IDs 56448321 e 56448322). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Chamo o feito à ordem. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois a petição inicial e o presente processo se referem a ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, envolvendo a contratação de empréstimo que gerou uma dívida de R$ 251.076,39. Por outro lado, houve equívoco do banco autor na juntada dos documentos que instruem a inicial, eis que a referida documentação se refere a terceiros estranhos à lide, fato este que também passou despercebido pelo Juízo no momento do recebimento dos autos. Noutro giro, o autor apresentou ao ID 191736220 os documentos corretos, envolvendo o contrato firmado com ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA e a planilha de cálculos no valor de 251.076,39, o mesmo declinado na inicial. Sendo assim, com base nos princípios da cooperação e ausente prejuízo ao réu, que compareceu aos autos e constituiu advogado, concedo o prazo de 15 dias para apresentar novos embargos, considerando a documentação apresentada ao ID 191736220. Intimem-se.” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos. A lei possibilita ao autor aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu até a citação, e, até o saneamento do processo, com o consentimento do demandado (CPC, art. 329, I, II). Na hipótese, houve uma verdadeira emenda da inicial com juntada de documentos que deram lastro à ação monitória, em momento anterior à citação. Não houve nenhum prejuízo ao recorrente no que diz respeito à juntada posterior, à inicial da ação monitória, do contrato entabulado entre as partes litigantes, uma vez que sequer ainda havia sido proferida a citação do requerido, que compareceu espontaneamente aos autos, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas no caso concreto. Com efeito, ainda que o autor agravado não tenha juntado esse documento no momento processual oportuno, o indeferimento da petição inicial certamente não é a decisão mais adequada, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual. A magistrada “a quo” recebeu a monitória sem ressalva por considerá-la devidamente instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo (ID 186938932 dos autos de origem). Por isso, não faz sentido indeferir a petição inicial posteriormente com fundamento na ausência de documento essencial. A propósito: "Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. 3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 18/11/2016). Ressalte-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a juntada posterior de documentos referentes à ação monitória é possível inclusive depois de já proferida a sentença, desde que tais documentos tenham pertinência com os fatos alegados na inicial, haja o contraditório e não exista má-fé. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 397 do Código de Processo Civil. E isso não implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 407.426/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1/10/2015). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé. 2. Não é absoluta a exigência de juntar documentos na inicial ou na contestação. A juntada de documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões. O art. 397 do CPC assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 780.396/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19.11.2007). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 397 E 398, CPC. EXEGESE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Direito Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação, porquanto o juízo recursal é de controle e não de criação (revisio prioriae instantiae). Em conseqüência, o art. 517 do CPC interdita a argüição superveniente no segundo grau de jurisdição de fato novo, que não se confunde com documento novo acerca de fato alegado. 2. Precedentes do STJ no sentido de que a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. 3. Recurso especial provido." (REsp 466.751/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 23.6.2003). Por fim, no que diz respeito à alegada litispendência, tal questão suscitada nas razões recursais pelo réu agravante não foi objeto de análise pela r. decisão agravada, não podendo essa egrégia Corte de Justiça enfrentá-la, sob pena de supressão de instância, devendo tal matéria ser submetida ao crivo do d. Juízo “a quo”. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator